Tribunal: TJDFT
Processo: 0701539-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ANUAL. LEI 7.515/1986. RECEPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A autora se insurge contra atos no âmbito do concurso público para o cargo de Professor da Educação Básica do Distrito Federal, tendo a sentença extinguido o processo com resolução do mérito com base na prejudicial da prescrição, uma vez que o ajuizamento da demanda teria se dado após o decurso do prazo de prescrição anual. Alega a recorrente que o concurso foi prorrogado por mais dois anos a contar de junho de 2016, motivo pelo qual o prazo prescricional não teria se iniciado. Aduz, também, que a Lei 7.515/86 não teria sido recepcionada pela Constituição Federal e pleiteia que seja aplicado o prazo quinquenal do Decreto n.o 20.910/1932. Afirma, ainda, que o prazo prescricional deve ser contado a partir de 13/09/2016, dia em que foi certificado o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo TJDFT que anulou as duas questões do concurso público na qual a recorrente é candidata.

2. Demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da autora, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária.

3. Havendo conflito aparente de normas, devem ser adotados os critérios hierárquico, da especialidade e cronológico. Dessa maneira, a Lei n.o 7.515/1986 é especial e posterior em relação ao Decreto n.o 20.910/1932, devendo ser aplicada ao caso por se tratar de ação contra atos relativos a concursos públicos.

4. Na espécie, o termo inicial do citado prazo prescricional é a homologação do resultado final do certame, ocorrida em 03.06.2014 (Edital n. 13-SEAP/SEE, de 02.06.2014). Desse modo, indiferente que tenha ocorrido a prorrogação do prazo de validade do concurso, tendo em vista que se busca a anulação de questões da prova objetiva, pretensão que surgiu com a publicação do gabarito definitivo, ato posteriormente confirmado pela homologação do concurso.

5. Precedentes: Acórdão 1214829, 07069534920198070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Partes: Solange Marques do Nascimento versus IBFC – Instituto Brasileiro De Formação e Capacitação; Acórdão n. 1035881, 20160111222848APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE:16/08/2017. Pág.: 173-191, Partes: Julia Juracy Gomes Novaes Monteiro versus IBFC – Instituto Brasileiro De Formação e Capacitação.

6. No caso, a ação foi proposta apenas em 27/02/2020, ou seja, após decorrido o prazo prescricional estabelecido na lei própria. Ainda, a anulação das questões 32 e 42 do referido concurso em ação diversa não faz renascer a pretensão da recorrente, até porque as decisões judiciais só produzem efeitos, em regra, entre as partes.

7. Por fim, não prospera o argumento recursal da não recepção da 7.515/1986 pela CRFB/88. A norma que estabelece prazo prescricional no âmbito de concursos públicos do DF não possui natureza civil (esta sim de competência legislativa privativa da União, na forma do art. 22, I, da Constituição Federal), mas administrativa, de modo que não há fundamento para afastar a recepção legislativa.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida (ID 11163517). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.